Tribunal: TJBA
Processo: 8017467-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017467-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FELIPE XAVIER DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
GILMAR REIS DA SILVA JUNIOR, JOSE TONES GOMES OLIVEIRA, IAGO SILVA PORTELA FLOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS EFEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Habeas Corpus n. 8017467-30.2026.8.05.0000

Comarca: Salvador/BA

Impetrantes: Bel. Gilmar Reis da Silva Junior (OAB/BA 73.825)

Bel. Iago Silva Portela Flor (OAB/BA 79.080)

Bel. José Tones Gomes de Oliveira (OAB/BA 72.590)

Paciente: Felipe Xavier dos Santos

Impetrado: Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[1]
. OPERAÇÃO CIRCUITO FECHADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA COM INDÍCIO DE ATUAÇÃO NO BOJO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NA CAPITAL BAIANA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo indício da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, no âmbito da Operação “Circuito Fechado”. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, ilegalidade na utilização de provas digitais, falta de fundamentação do decreto prisional, ausência de contemporaneidade, ocorrência de violência policial e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível analisar a alegada ausência de indícios de autoria na via estreita do habeas corpus; (ii) verificar a existência de fundamentação idônea para a prisão preventiva; (iii) aferir eventual ilegalidade por ausência de audiência de custódia ou violência policial; e (iv) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de ausência de indícios de autoria não comporta conhecimento, por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.
4. Não há ilegalidade quanto à audiência de custódia, uma vez que o paciente foi apresentado à autoridade judicial, restando superada eventual irregularidade temporal.
5. A alegação de violência policial não foi comprovada por prova pré-constituída, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade da conduta, na inserção do paciente em organização criminosa e no risco de reiteração delitiva, evidenciado por sua atuação em grupo de comunicação vinculado à facção criminosa, com oferta de arma de fogo e drogas e, ainda, pelo fato do Paciente responder a outros processos.

7. A contemporaneidade da medida está caracterizada, especialmente em razão da natureza permanente do crime de organização criminosa e da persistência do risco à ordem pública.
8. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da estrutura e periculosidade da atividade criminosa investigada.
9. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: “1. A alegação de ausência de indícios de autoria não é cognoscível em habeas corpus quando demandar revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a inserção em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública em contextos de criminalidade organizada.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

CPP, arts. 312, 313 e 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STF, AgReg no HC nº 256.011/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.06.2025;

·

STF, AgReg no HC nº 207.084/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.11.2021;

·

STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024;

·

STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.05.2024;

·

STJ, AgRg no HC nº 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n. 8017467-30.2026.8.05.0000, impetrado pelos Béis. Gilmar Reis da Silva Júnior, Iago Silva Portela Flor e José Tones Gomes de Oliveira, em benefício de Felipe Xavier dos Santos.

ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da ordem e, na cota conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

[1]
Lei 12.850/13. Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.